Tribunal: TJES
Processo: 5002252-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002252-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE MEATO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002252-82.2025.8.08.0011

EMBARGANTE
:
JACQUELINE MEATO

EMBARGADO
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO RESULTADO FINAL DO JULGADO. SUSTENTAÇÃO ORAL PREVIAMENTE REQUERIDA. DISPENSA DA MANIFESTAÇÃO APÓS INFORMAÇÃO, EM SESSÃO DE JULGAMENTO, DE QUE O RECURSO DA AUTORA HAVIA SIDO PROVIDO. ACÓRDÃO POSTERIORMENTE PUBLICADO COM PARCIAL PROVIMENTO. POTENCIAL PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA COM GARANTIA DE NOVA OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que, ao apreciar o Recurso Inominado, deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença apenas no tocante aos danos materiais, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

2. Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição entre o resultado proclamado durante a sessão de julgamento por videoconferência e o teor do acórdão posteriormente publicado. Afirma que requereu sustentação oral, a qual foi dispensada após informação prestada em sessão de que seu recurso havia sido provido, circunstância que a levou a compreender que todas as pretensões recursais haviam sido acolhidas, inclusive o pedido de majoração da indenização por danos morais.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Embora a hipótese narrada não se enquadre, em princípio, nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, verifica-se situação excepcional apta a justificar o acolhimento do recurso. Consta dos autos que a patrona da parte autora requereu sustentação oral na sessão de julgamento realizada por videoconferência. Contudo, após ser informado pelo Relator que o recurso da autora havia sido provido, dispensou o uso da palavra, por entender alcançada a pretensão recursal deduzida. Posteriormente, ao ser disponibilizado o voto escrito e publicado o acórdão, verificou-se que o recurso da autora foi apenas parcialmente provido, limitando-se à condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sem alteração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

5. Nessas circunstâncias, evidencia-se potencial prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a desistência da sustentação oral ocorreu com base em informação que, ao menos em tese, induziu a parte à compreensão de que os pedidos recursais haviam sido integralmente acolhidos.

6. Assim, a fim de preservar as garantias processuais das partes e afastar qualquer dúvida quanto à higidez do julgamento colegiado, impõe-se a desconstituição do acórdão embargado, com a reinclusão do recurso em pauta para novo julgamento, facultando-se à parte autora a realização da sustentação oral anteriormente requerida.

7. Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar a reinclusão do Recurso Inominado em pauta de julgamento, assegurando-se às partes, em especial à recorrente, o regular exercício da sustentação oral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)